Tribunal: TJDFT
Processo: 0731714-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos: a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida.
2. O agravado, idoso, de 76 anos de idade, comprovou residir no imóvel, initerruptamente, há mais de 28 anos. Teria adquirido o bem por contrato de cessão de direitos (contrato de gaveta) com terceiro por acreditar que seria o legítimo proprietário do imóvel. Demonstrou ainda ter depositado em juízo as prestações do financiamento do imóvel, com objetivo de manter a regularidade do crédito e preservar o direito de moradia.
3. No caso, não é prudente, nesta fase processual, determinar a desocupação do imóvel pelo agravado. Há necessidade de qualificar a instrução probatória.
4. Recurso conhecido e não provido.